Tribunal: TJDFT
Processo: 0751285-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO CARREIRA. LEI DISTRITAL 5.174/13. REAJUSTE. CARGA HORÁRIA. REFLEXOS. EXTENSÃO SERVIDORES DA MESMA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a promover o ajuste da diferença nos vencimentos da parte autora decorrente das alterações implantadas pela Lei 5.174/2013, quanto à proporcionalidade da carga horária; bem como ao pagamento retroativo das respectivas diferenças, a contar da data de 01/09/2015.
2. Não obstante se trate de servidores da mesma carreira e submetidos ao mesmo regime jurídico, que, em 2004, de acordo com o disposto na Lei 3.320/2004, puderam optar pela jornada de 40 horas semanais, com a ressalva, à época da opção, de manutenção da respectiva proporcionalidade de vencimentos com os demais integrantes da carreira, não é possível o reajuste de vencimentos na mesma proporção dos ganhos percebidos pelos servidores da mesma carreira que tiveram redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, uma vez que a extensão dos efeitos da redução da carga horária aos demais servidores que cumprem jornada de 40 horas implicaria indubitável aumento de vencimento, o que encontra óbice nos estritos fundamentos da Súmula Vinculante n. 37, e art. 37, X, da Constituição Federal.
3. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14, que dispõe em seu enunciado: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013” UNJ 2018.00.2.007991-3, julgada em 12/09/2019.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários.
5. A ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.